Tribunal: TJDFT
Processo: 0739039-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marcos Henrique Gonçalves em face da decisão[1] que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Cássio Nascimento Ferreira –, rejeitara a pretensão que formulara, em sede de objeção de pré-executividade, almejando o reconhecimento da iliquidez do título que lastreia a pretensão do exequente. Segundo o provimento guerreado, a objeção de pré-executividade somente é cabível nas hipóteses em que dispuser sobre matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, de forma que a via que elegera o executado para aventar questão atinente à liquidez do contrato demandaria a incursão na análise de provas. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ser acolhida a objeção de pré-executividade que manejara, afirmando-se a iliquidez do débito exequendo, além de ver reconhecido excesso de penhora em que incidira a constrição de valores ultimada via SISBAJUD. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o título executivo que empresta lastro à execução não ostenta os pressupostos legalmente exigidos na lei adjetiva civil, nomeadamente liquidez e certeza. Sustentara que o desenlace da controvérsia acerca da liquidez do contrato que aparelha executivo é passível de ser solucionada através do cotejo dos próprios documentos acostados pelo agravado junto à peça inicial, afigurando-se despicienda, a seu ver, qualquer dilação probatória. Apontara que a análise a ser empreendida qualifica-se como eminentemente jurídica, mediante verificação objetiva do preenchimento, pelo título executivo, dos requisitos insculpidos no artigo 783 do estatuto processual civil. Esclarecera que opusera a objeção de pré-executividade com o fito de evidenciar que a ausência de liquidez do título executivo que serve de baluarte ao desiderato do exequente, a saber, contrato de prestação de serviços advocatícios[2], uma vez que, consoante defendido, o montante exequendo não fora devidamente delimitado. Pontuara que o fundamento içado pelo julgador de primeiro grau para a rejeição da defesa que formulara carece de lastro, já que afigurar-se-ia desnecessário imiscuir-se em dilação probatória. Registrara que, sob essa perspectiva, a clareza e definição da quantia devida ressoa passível de verificação de ofício pelo Juízo a quo, máxime defronte a constatação de que constitui matéria de ordem pública. Verberara que, noutro vértice, a constrição de valores ultimada via SISBAJUD afrontara o princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805), em virtude de a execução não ter sido conduzida da forma menos gravosa ao executado. Explicara que tal verificação defluíra da excessividade do montante aprisionado, demandando, consoante alega, o sobrestamento da consecução de atos executórios até ulterior apreciação da questão. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marcos Henrique Gonçalves em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Cássio Nascimento Ferreira –, rejeitara a pretensão que formulara, em sede de objeção de pré-executividade, almejando o reconhecimento da iliquidez do título que lastreia a pretensão do exequente. Segundo o provimento guerreado, a objeção de pré-executividade somente é cabível nas hipóteses em que dispuser sobre matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, de forma que a via que elegera o executado para aventar questão atinente à liquidez do contrato demandaria a incursão na análise de provas. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ser acolhida a objeção de pré-executividade que manejara, afirmando-se a iliquidez do débito exequendo, além de ver reconhecido excesso de penhora em que incidira a constrição de valores ultimada via SISBAJUD. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à viabilidade de, através de simples petição formulada pelo executado no bojo do processo executivo subjacente, qualificada como objeção de pré-executividade, declarar-se a nulidade da execução sob o fundamento de que o título executivo que lhe serve de lastro resta desguarnecido do atributo da liquidez sem que, para tanto, necessite-se recorrer a dilação probatória, e, outrossim, se subsistiria, ultrapassada aludida apreensão, excesso de penhora em razão da constrição ultimada. Pontuado o objeto do agravo, impende ressaltar inicialmente que, conquanto patente o inconformismo do agravante em relação ao alegado excesso de penhora em que incorrera a constrição de valores ultimada via SISBAJUD, o agravo, quanto ao ponto, não merece ser conhecido ante a evidência de que não ultrapassa pressuposto objetivo de admissibilidade. Do cotejo dos autos do executivo subjacente deflui inexorável que o agravante sequer instara o Juízo a quo a analisar o indigitado excesso. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão do alegado excesso de penhora em que incorrera a constrição de valores ultimada via SISBAJUD, este agravo carece de objeto quanto ao ponto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciada a questão formulada pela agravante almejando o reconhecimento do excesso de penhora, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca dessas pretensões, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelo agravante referente ao alegado excesso de penhora em que incorrera a constrição de valores ultimada via SISBAJUD ainda não fora examinada, não subsiste, quanto ao ponto, decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve o agravante instar o Juízo do executivo a analisar a postulação atinente alegado excesso de penhora em que incorrera a constrição de valores ultimada via SISBAJUD, não sobejando possível resolver a pretensão nesta sede recursal. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível quanto ao ponto, em razão de, quanto a essas questões, veicular matérias ainda não resolvidas, comportando o recurso parcial acolhimento. Alinhadas essas premissas e delineado o objeto do agravo passível de cognição, ressai que a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação ante a inequívoca impropriedade do instrumento que elegera com o escopo de reconhecer a iliquidez do título executivo que serve de lastro à execução. Como é cediço, a objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor. Considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, a objeção de pré-executividade somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova, e até mesmo de ofício. Estabelecida essa premissa, deve ser assinalado que, emergindo de expressa previsão e outorga legal, o contrato de honorários advocatícios consubstancia título executivo, conferindo, portanto, suporte para a perseguição da verba contratada em sede executiva se eventualmente não satisfeita espontaneamente pelo contratante, consoante dispõe o artigo 24 do Estatuto da Advocacia - Lei no 8.906/94[3]. Conquanto inexorável que o contrato de honorários advocatícios caracterize título executivo, afigurando-se desnecessários para que reste revestido desse atributo que esteja subscrito por duas testemunhas, pois o legislador especial não contemplara esse requisito como pressuposto para a agregação do predicado ao avençamento, não está imune à incidência dos demais requisitos legalmente pautados para que enseje a perseguição do crédito que retrata pela via executiva. Assim é que, consubstanciando pressuposto genético da execução seu aparelhamento por título representativo de obrigação líquida, certa e exigível, consoante dispõe o artigo 783 do estatuto processual, aliada à exigibilidade detida pelo instrumento que retrata o contrato de honorários advocatícios, a obrigação dele derivada deve estar revestida de certeza e liquidez para que seja viabilizada sua perseguição pela via executiva. Dessas premissas deriva que, almejando o agravado a perseguição dos honorários advocatícios que convencionara com o agravante através do contrato que os enlaçara, a pretensão que formulara, mediante o manejo da via executiva, condiciona-se, em regra, à comprovação de que efetivamente fomentara integralmente os serviços convencionados, revestindo de liquidez e certeza a obrigação traduzida nos honorários contratados. E isso se verifica porque o contrato de honorários advocatícios tem natureza bilateral, resultando que a obrigação do contratante somente emergirá na forma convencionada em comprovando o contratado o fomento da contraprestação que lhe estava afeta, ou seja, a integral prestação dos serviços convencionados, consoante dispõe o artigo 476 do Código Civil. Atinado com aludido regramento e com a natureza do contrato bilateral, o legislador processual inscrevera como requisito da execução aparelhada por contrato revestido dessa natureza a comprovação, pelo exequente, que adimplira a contraprestação que lhe está afeta quando o executado não for obrigado a satisfazer a prestação que lhe está endereçada senão mediante o adimplemento da obrigação afeta à contraparte. Essa é a exata tradução do regramento estampado no artigo 798, I, “d”, do estatuto processual, verbis: “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: I - instruir a petição inicial com: (...) d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente;” Pontuadas as premissas legais a pautarem a controvérsia, o cotejo dos autos revela que a literalidade do convencionado[4] outorgara liquidez e certeza à obrigação que contratualmente está sendo exigida do agravante. Isso deflui da constatação de que o agravado persegue apenas a cobrança do crédito delimitado de forma certa pela cláusula quinta da avença, consoante extrai-se do aduzido na peça pórtico[5], litteris: “(...) De certo, o valor devido à título de pró-labore, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), faz referência ao trabalho ao qual já havia sido realizado na data de assinatura do contrato (Dia 14/12/2023), o qual faz referência ao processo no 0713370- 76.2023.8.07.0018, o qual houve decisão liminar alcançando os objetivos pretendidos pelo CONTRATANTE, ora EXECUTADO. Tempo em que restou pactuada, livremente entre as partes, a remuneração contratual líquida e certa devida ao CONTRATADO, a ser paga pelo CONTRATANTE. Quantia certa e determinada, a qual é objeto de execução nos presentes autos. Não obstante, para todos os fins, restaram definidas cláusulas contratuais ad exitum, as quais não são objeto de cobrança nos presentes autos. Em 28/12/2023, o CONTRATANTE, ora EXECUTADO, comunicou ao CONTRATADO, ora EXEQUENTE, a revogação dos poderes que à este foram outorgados. (...)” De sua vez, a estipulação invocada como lastro da pretensão executória pautara-se no pagamento de quantia fixa ao causídico que patrocinara os interesses do agravante no bojo dos autos no 0713370-76.2023.8.07.0018, tratando-se, pois, de honorários advocatícios contratuais pró-labore. Confira-se, por oportuno, o teor das disposições que estampam a avença, verbis: “(...) CLÁUSULA QUINTA – DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS 1. O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a título de pró-labore, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente ao processo no 0713370- 76.2023.8.07.0018, o qual já tramita perante a 3a Vara Cível de Águas Claras; 2. Em relação a qualquer pedido originário ou incidental, em que pese lograr o êxito em desbloqueio/restituição de valores (salariais ou não), o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o percentual de 15% (quinze por cento) dos valores desbloqueados e/ou restituídos/ressarcidos, a partir 1o/01/2024. 3. O CONTRATANTE, em ocorrência de êxito em declaração de prescrição (parcial ou total) da dívida, ou, em caso de revisão contratual, ou, liquidação à menor do contrato (a ser calculado sob o valor atual cobrado pelo BRB), pagará ao CONTRATADO o percentual de 5% (cinco por cento) sob o valor referenciado, a ser apurado em prestação de contas simples; (...)” – grifo nosso. De acordo com o convencionado, o agravado, como contrapartida pelos honorários ajustados, ficara obrigado a patrocinar a ação 0713370-76.2023.8.07.0018, em favor do agravante, tendo o ajuste dos serviços advocatícios contemplado, ainda, a ressalva, em sua cláusula oitava, de que “[n]o caso de desistência do processou dos atos a serem realizados por parte do CONTRATANTE, os CONTRATADOS farão jus ao recebimento integral dos honorários estipulados”. Nesse sentido, e abstraída qualquer consideração acerca da validade da cláusula indicada, porquanto essa perquirição não sobeja passível de ser operada em sede de objeção de pré-executividade, nota-se que o agravado executa a parte líquida da cláusula estipuladora das verbas honorárias, a saber, o estampado em seu item 1. Sob essa quadratura, emerge que a ação 0713370-76.2023.8.07.0018 fora aviada, na data de 17/11/2023, em face do BRB - Banco de Brasília S/A, em que almejara o agravante cominar ao banco postado no polo passivo daqueles autos uma obrigação de não fazer. Ressalte-se que, em 07/12/2023, o Juízo daquela causa deferira, em parte, a tutela provisória de urgência formulada naquele ambiente “para determinar à ré que se abstenha de promover descontos na conta corrente do autor relativos a débitos decorrentes do contrato”, determinando, ainda, “a restituição, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de sua citação/intimação, do valor de R$ 8.387,34 (oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos), sob pena de penhora via SISBAJUD.”[6] Nesse contexto, em 14/12/2023, o agravante e o agravado firmaram o contrato de serviços advocatícios que serve de lastro à execução em testilha, tendo havido, porém, duas semanas depois, a revogação do mandato pelo agravante, mais precisamente, na data de 28/12/2023[7]. Dessarte, extrai-se que, conquanto não tenha perdurado até a solução definitiva da lide, houvera a prestação dos serviços advocatícios pelo agravado no supracitado processo e que o recebimento dos R$15.000,00 (quinze mil reais) pelo causídico, a título de pró-labore, nem mesmo dependia da aferição de até que momento processual os serviços do advogado estavam sendo prestados. Tal panorama revela que, em não se tratando de obrigação de resultado e tendo a cláusula previsto a exata quantia devida a título de pró-labore, além da literalidade da cláusula de que o processo estava em curso, não há que se falar em iliquidez do contrato que aparelha a execução. Esse, aliás, é o entendimento perfilhado por esta Casa de Justiça, consoante evidenciam os arestos adiante sumariados, verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RECONHECIDA NO PRÓPRIO TÍTULO EXECUTIVO. LÍQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. Por força do princípio da instrumentalidade das formas, é permitido ao Magistrado admitir, como exceção de pré-executividade, peça processual denominada pela parte executada como "Impugnação à Penhora", quando a matéria discutida envolver questão de ordem pública, passível de análise de ofício. 2. Evidenciado que a questão relativa à nulidade do título executivo constitui matéria de ordem pública, não há preclusão pro judicato quanto ao exame da questão, por força de exceção de pre-executividade apresentada pela parte executada. 3.Tendo em vista que, no próprio contrato firmado pelas partes, consta o reconhecimento da efetiva prestação dos serviços advocatícios, tem-se por caracterizadas a certeza e a exigibilidade da dívida. 4.Estando o título devidamente formalizado e assinado pelas partes com determinação expressa do valor devido em razão dos serviços prestados, o contrato apresentado nos autos configura título executivo extrajudicial hábil a instruir o processo de execução. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido.” (Acórdão 970007, 20120111732394APC, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/9/2016, publicado no DJE: 5/10/2016. Pág.: 270/287) - grifo nosso. “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE HONORÁRIOS. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial hábil a aparelhar processo de execução. 2. A Exceção de Pré-Executividade é admissível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação e os vícios objetivos do título executivo, atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade. 3. Contudo, a alegação de descumprimento contratual exige dilação probatória não condizente com a estreita via de cognição da Exceção de Pré-Executividade. 4. Preliminar acolhida.” (Acórdão 770354, 20130110169236APC, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator(a) Designado(a):GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/2/2014, publicado no DJE: 25/3/2014. Pág.: 237) - grifo nosso. Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pelo agravante por intermédio do incidente que suscitara não está revestida de suporte material passível de guarnecer de verossimilhança o que deduzira quanto à iliquidez do título e do débito que suscitara, obstando sua agraciação com a antecipação da tutela recursal que reclamara. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 210763365, fl. 772, dos autos originários. [2] Contrato de ID 193469844, fls. 14/16, dos autos originários. [3] - “Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.” [4] Contrato de ID 193469844, fls. 14/16, dos autos originários. [5] Petição inicial de ID 193469826, fl. 6, p. 3, dos autos originários. [6] Documento de ID 64097341, fl. 321, p. 60. [7] Documento de ID 64097341, fl. 410, p. 149.